Tribunal: TJDFT
Processo: 0724883-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724883-68.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CEILANDIA ESPORTE CLUBE, ARIDELSON SEBASTIAO DE ALMEIDA RECORRIDO: RNGD - CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. PLANILHA DE DÉBITO. REGULAR. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO ENTRE PARTICULARES. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXCEÇÕES. ADVOGADO DO EXEQUENTE COMO TESTEMUNHA. POSSIBILIDADE. FORÇA EXECUTIVA. MANTIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AQUÉM DOS JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, reconhecendo a força executiva do título e a legalidade das cláusulas contratuais. 2. Não se fala em inépcia da inicial executiva quando o exequente colaciona planilha da evolução da dívida na própria exordial. 3. Segundo o artigo 784, inciso III, do CPC, o documento particular, para ter força de título executivo extrajudicial, deve ser assinado pelo devedor e 2 (duas) testemunhas. 4. De forma excepcional, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os pressupostos de existência e de validade do contrato podem ser demonstrados por outros meios, bem como pelo próprio contexto dos autos, situação em que a condição de eficácia executiva, consistente na assinatura das duas testemunhas, poderá ser suprida. Nessa linha, entende ainda a Corte Superior que a assinatura do advogado do credor em instrumento particular, por si só, não lhe retira a força executiva, somente sendo relevante essa circunstância se o executado apontar a falsidade do documento ou da declaração nele contida. Precedentes. 5. Na hipótese em análise, os apelantes apenas asseveram padecer o título de força executiva em razão de uma das testemunhas instrumentárias ser também a advogada do exequente, contudo, em nenhum momento alegam a ocorrência de algum vício de consentimento ou falsidade documental aptos a desmerecer o título. Nesse panorama, não se vislumbra qualquer vício capaz de afetar a força executiva do instrumento particular pactuado entre os litigantes. 6. Se os juros remuneratórios são fixados em percentual inferior a 1% ao mês, obedece ao disposto nos artigos 591 e 406 do CC c/c §1o do artigo 161 do CTN, não se constatando qualquer ilegalidade nas cláusulas contratuais questionadas. 7. As questões deduzidas em sede de recurso se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento. 8. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 798, inciso I, alínea “b” e parágrafo único, do Código de Processo Civil, asseverando a inexistência de planilha de cálculo apta a caracterizar a formatação do crédito exequendo, devendo a inicial ser indeferida, porquanto inepta; b) artigo 784, inciso III, do CPC, afirmando a falta de requisito básico de exequibilidade do título objeto da demanda executiva; c) artigos 406, 591, ambos do Código Civil, e 161, caput e §1o, do Código Tributário Nacional, discorrendo sobre a prática usurária e a adoção de consectários que levam ao enriquecimento ilícito da recorrida. Sustentam a ilegalidade da taxa remuneratória aplicada no contrato de mútuo, ao argumento que os juros remuneratórios não podem ser superiores a taxa de juros moratórios. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 784, inciso III, 798, inciso I, alínea “b” e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, 406, 591, ambos do Código Civil, e 161, caput e §1o, do Código Tributário Nacional. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028